Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735279-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA RECORRIDA: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS AFASTADOS. “EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS”. TESE DEFENSIVA À LUZ DO COMPORTAMENTO DA CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Cabe-lhe ainda indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do CPC. 2. A sentença analisou os fatos e fundamentos jurídicos alegados, assim como apresentou os motivos de convencimento que levaram ao julgamento de improcedência do pedido. Logo, atendeu-se ao comando do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquele disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. 3. Nos contratos onerosos regidos pelo direito privado, o contratante acionado judicialmente para o cumprimento de sua obrigação, pode invocar a “exceptio non adimplenti contractus”, caso a prestação do outro contratante não esteja adimplida. 4. A exceção do contrato não cumprido não encontra ressonância na situação delineada nos autos, porque não se obteve êxito na celebração de Termo Aditivo ao Contrato, tampouco concordância no a introdução de cláusula de exclusividade condicionando a fixação de preço do gás abaixo ao da concorrência e uniforme para toda a rede do supermercado. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, ao argumento de que em contratos de adesão, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro, razão pela qual entende que a recorrida não merece pretender a exclusividade na aquisição do produto, tendo em vista que a recorrente teria posto um preço uniforme para todas as lojas da rede comercial; e c) artigos 423 e 424, ambos do CC, porque a cláusula que possibilita a rescisão imotivada de contrato determinado, por não observância à cláusula de exclusividade, sem a respectiva contraprestação vantajosa para a parte aderente, seria nula de pleno direito. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 423, 424 e 476, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “No caso em exame, a apelante admitiu a aquisição de Gás LP de empresa congênere, tendo se limitado a afirmar que a Supergasbrás não cumpriu a sua parte no contrato, que era praticar preço uniforme e abaixo do oferecido pela concorrência para todas as lojas da rede Dona de Casa. Segundo a apelante, tal compromisso contido em verdadeiro Termo Aditivo ao contrato foi deliberadamente descumprido, o que comprovam as mensagens eletrônicas trocadas pelas partes, e não analisadas pela sentença guerreada. Contudo, do exame das mensagens eletrônicas trocadas entre as partes (WhatsApp e e-mail), não é possível se chegar a essa conclusão. Foram meras tentativas frustradas de renegociação, as quais ficaram condicionadas à reversão do atual cenário, ou seja, dependiam de a apelante retornar o abastecimento de todas as unidades migradas para outro fornecedor, o que não se verificou (IDs 34946167 e 34946168). De igual modo, que tenha havido sucesso na introdução de nova cláusula, de que o preço do gás seria necessariamente inferior ao ofertado pela concorrência. Nesse contexto, a tese defensiva da exceção do contrato não cumprido não encontra amparo na situação delineada, tampouco se amolda ao comportamento da parte contratante, porquanto não cumpriu a condição previamente acordada, nem mesmo com aquela que poderia abrir portas à renegociação, isto é, restabelecer a compra de gás por todas suas unidades da parte contratada (...). A exclusividade de fornecimento do produto pela autora se sobressai da Cláusula Terceira do contrato que determina: 3.1 A COMPRADORA se obriga a comprar o Gás LP, objeto deste contrato, exclusivamente da FORNECEDORA. Assim, durante a vigência do contrato, firmado para o período de 60 meses (ID no 105244096), a requerida ficou obrigada ao cumprimento da exclusividade, sob pena de multa, que ora se postula” (ID 39864351). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027